Tribunal: TJSP
Processo: 2132323-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde individual antigo, celebrado antes da Lei Federal 9.656/98 e a ela não adaptado. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas cumulada com pedido de restituição de indébito, relacionada à impugnação de reajuste por deslocamento de faixa etária (56 a 60 anos e acima dos 61 anos da beneficiária titular). Decisão recorrida defere pedido de tutela

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde individual antigo, celebrado antes da Lei Federal 9.656/98 e a ela não adaptado. Ação declaratória de nulidade de cláusulas abusivas cumulada com pedido de restituição de indébito, relacionada à impugnação de reajuste por deslocamento de faixa etária (56 a 60 anos e acima dos 61 anos da beneficiária titular). Decisão recorrida defere pedido de tutela provisória de urgência. Inconformismo da ré. Não provimento. Decisão mantida.
1. Demonstração dos requisitos autorizadores do artigo 300, CPC/15, probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Embora não seja plausível o enquadramento da parte autora, usuária do plano, na regra limitativa de incidência de reajuste a idoso, constante da Lei Federal 9.656/98, porque o contrato é antigo e não regulamentado às regras da LF 9.656/98, é certo que o contrato de adesão juntado não exprime, de forma clara, qual a dimensão de reajuste aplicável, a revelar a sua aparente abusividade.
2. Recurso desprovido.